Tribunal: TJSP
Processo: 2041299-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Habilitação de crédito. Impugnação da inventariante. Aplicação da regra do caput do artigo 643, do CPC. Impossibilidade de habilitação. Condenação em honorários. Impossibilidade. Incidente processual. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.